Tribunal: STJ
Processo: 0835053-21.2021.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055955 - MA (2025/0363381-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RHUAN FLAVIO REIS
ADVOGADO
: RENATO MENDES DE SOUSA SILVA - MA011652
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ROUBO. OFENSA AO
DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PLEITO
ART. 226
ABSOLUTÓRIO.

PRESCINDIBILIDADE
DE

SÚMULA
N.
7/STJ.
APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte o recurso
especial e, nesta parte, negou-lhe provimento, ao entender que, para a incidência da
majorante do emprego de arma de fogo, é prescindível a apreensão do armamento.
2. A defesa sustenta que a tese referente à ofensa ao
do CPP foi prequestionada
art. 226
de modo ficto, sendo inaplicável o óbice da
Argumenta que a
Súmula n. 211/STJ.
controvérsia não demanda reexame de provas, mas revaloração dos fatos, sendo
inaplicável o óbice da
Alega que a apreensão de simulacro de arma de
Súmula n. 7/STJ.
fogo elimina qualquer dúvida sobre a ausência de arma real, tornando inaplicável a
majorante prevista no
§2o-A, I, do Código Penal.
art. 157,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se incide a majorante prevista no art. 157,
§2o-A, I, do Código Penal, considerando a jurisprudência que dispensa a apreensão e
perícia da arma de fogo quando há outros elementos probatórios que atestem seu uso no
delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não houve debate acerca da tese referente à ofensa ao
do CPP, mesmo após
art. 226
a oposição dos embargos de declaração, incidindo o óbice da Súmula n. 211 desta Corte.
5. A desconstituição da conclusão das instâncias ordinárias e o acolhimento da tese de
absolvição demandariam reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52292736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 643ffc40-0639-4a71-886e-61d5970351b3

6. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a apreensão e perícia da arma de
fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante do
§2o-A, I, do
art. 157,
Código Penal, desde que existam outros elementos probatórios idôneos que comprovem
seu uso no delito.
7. No caso concreto, a confissão dos acusados, os depoimentos dos policiais e o relato
da vítima, que afirmou que os indivíduos estavam armados durante o assalto, são provas
suficientes para o reconhecimento da majorante. A apreensão de simulacro, não afasta a
majorante, pois há elementos probatórios que indicam o uso de arma de fogo no delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apreensão e a perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da
majorante prevista no
§2o-A, I, do Código Penal, quando há outros elementos
art. 157,
probatórios idôneos que atestem seu uso no delito.
2. A desconstituição da conclusão das instâncias ordinárias e o acolhimento da tese de
absolvição não podem ser realizadas em sede de recurso especial, em razão do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
§2o-A, I; CPC,
art. 226;
art. 157,
art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 3.015.061/SP,
16.10.2025; STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.789.304/RJ,
Quinta Turma, julgado em 12.08.2025; STJ, AgRg no
Min. Og
AREsp 2.877.169/RO,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.799.098/SP,
Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 12.08.2025; STJ, AgRg no
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 22.04.2024; STJ,
REsp 2.005.645/PR,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024.
AREsp 2.135.132/GO,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52292736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 643ffc40-0639-4a71-886e-61d5970351b3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055955 - MA (2025/0363381-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RHUAN FLAVIO REIS
ADVOGADO
: RENATO MENDES DE SOUSA SILVA - MA011652
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ROUBO. OFENSA AO
DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PLEITO
ART. 226
ABSOLUTÓRIO.

PRESCINDIBILIDADE
DE

SÚMULA
N.
7/STJ.
APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte o recurso
especial e, nesta parte, negou-lhe provimento, ao entender que, para a incidência da
majorante do emprego de arma de fogo, é prescindível a apreensão do armamento.
2. A defesa sustenta que a tese referente à ofensa ao
do CPP foi prequestionada
art. 226
de modo ficto, sendo inaplicável o óbice da
Argumenta que a
Súmula n. 211/STJ.
controvérsia não demanda reexame de provas, mas revaloração dos fatos, sendo
inaplicável o óbice da
Alega que a apreensão de simulacro de arma de
Súmula n. 7/STJ.
fogo elimina qualquer dúvida sobre a ausência de arma real, tornando inaplicável a
majorante prevista no
§2o-A, I, do Código Penal.
art. 157,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se incide a majorante prevista no art. 157,
§2o-A, I, do Código Penal, considerando a jurisprudência que dispensa a apreensão e
perícia da arma de fogo quando há outros elementos probatórios que atestem seu uso no
delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52292741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:27
Código de Controle do Documento: 0420d30a-704c-4857-8bec-c3eb7be2e2f5

4. Não houve debate acerca da tese referente à ofensa ao
do CPP, mesmo após
art. 226
a oposição dos embargos de declaração, incidindo o óbice da Súmula n. 211 desta Corte.
5. A desconstituição da conclusão das instâncias ordinárias e o acolhimento da tese de
absolvição demandariam reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
6. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a apreensão e perícia da arma de
fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante do
§2o-A, I, do
art. 157,
Código Penal, desde que existam outros elementos probatórios idôneos que comprovem
seu uso no delito.
7. No caso concreto, a confissão dos acusados, os depoimentos dos policiais e o relato
da vítima, que afirmou que os indivíduos estavam armados durante o assalto, são provas
suficientes para o reconhecimento da majorante. A apreensão de simulacro, não afasta a
majorante, pois há elementos probatórios que indicam o uso de arma de fogo no delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apreensão e a perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da
majorante prevista no
§2o-A, I, do Código Penal, quando há outros elementos
art. 157,
probatórios idôneos que atestem seu uso no delito.
2. A desconstituição da conclusão das instâncias ordinárias e o acolhimento da tese de
absolvição não podem ser realizadas em sede de recurso especial, em razão do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
§2o-A, I; CPC,
art. 226;
art. 157,
art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 3.015.061/SP,
16.10.2025; STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.789.304/RJ,
Quinta Turma, julgado em 12.08.2025; STJ, AgRg no
Min. Og
AREsp 2.877.169/RO,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.799.098/SP,
Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 12.08.2025; STJ, AgRg no
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 22.04.2024; STJ,
REsp 2.005.645/PR,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024.
AREsp 2.135.132/GO,
Documento eletrônico VDA52292741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:27
Código de Controle do Documento: 0420d30a-704c-4857-8bec-c3eb7be2e2f5

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RHUAN FLAVIO REIS contra
decisão de fls. 699/704, em que foi conhecido em parte o recurso especial e, nesta parte,
desprovido, ao entendimento de que, para a incidência da majorante do emprego de
arma de fogo, é prescindível a apreensão do armamento.
Em sede de agravo regimental, a defesa sustenta que a tese referente à ofensa ao
do CPP foi prequestionada de modo ficto, sendo inaplicável o óbice da
art. 226
Aduz, ainda, que a controvérsia não demanda reexame de provas,
Súmula n. 211/STJ.
mas a revaloração dos fatos, sendo inaplicável o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Alega que a jurisprudência acerca da desnecessidade da apreensão de arma de
fogo para aplicação da majorante do roubo não se aplica ao caso, tendo em vista que
foi apreendido simulacro de arma de fogo, neste sentido menciona que: "a apreensão do
simulacro elimina qualquer dúvida sobre a ausência de arma real, tornando inaplicável a
(fl. 711).
majorante prevista no
§2o-A, I, do CP"
art. 157,
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
De início, o Tribunal de origem não debateu a tese de ilicitude
no reconhecimento de pessoas, mesmo após a oposição dos embargos de declaração,
encontrando obstáculo pela falta de prequestionamento, óbice da Súmula n. 211 desta
Corte.
A propósito:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO
DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
5.
O
recurso
especial
carece
de
prequestionamento quanto à tese de nulidade das
provas obtidas do aparelho celular, incidindo os óbices
das Súmulas n. 282 e 356 do STF, bem como da Súmula
n. 211 do STJ, por ausência de debate específico pela
Corte de origem.
[...]
Documento eletrônico VDA52292741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:27
Código de Controle do Documento: 0420d30a-704c-4857-8bec-c3eb7be2e2f5

(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 3.015.061/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025,
DJEN de
)
22/10/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
PENAL.
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DO
ART. 1.025
CPC. NÃO INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 E
356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. A ausência de manifestação explícita do
acórdão
recorrido
sobre
os
dispositivos
legais
invocados impede o conhecimento do recurso especial,
nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.789.304/RJ,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
21/8/2025.

Ainda assim, "O prequestionamento ficto, previsto no
do Código de
art. 1.025
Processo Civil, somente pode ser reconhecido, por aplicação analógica ao processo
penal, quando indicada a violação do
do Código de Processo Penal, o que não
art. 619
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
ocorreu no caso concreto"
REsp n. 2.199.612/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
22/10/2025,
29/10/2025)
O Tribunal de origem manteve a condenação e a pena, mediante seguinte
fundamentação (fls. 583/584):

"Inicialmente, no respeitante ao pleito absolutório
pugnado, tenho que não merecedor de acolhimento, haja
vista
pelas
provas
colacionadas
devidamente
comprovada a materialidade delitiva (Auto de prisão em
flagrante id no 37836719) e confirmada a autoria, de
modo a refutar qualquer dúvida quanto a conduta do
apelante no perpetrar do delito a si imputado.
Delineada essa ilação, na medida em que pelas
declarações dos policiais que realizam o flagrante (id no
37837010 e id 37837011) colhidas em Juízo esclarecido
que preso apelante logo após o crime, momento em que
confessaram a prática do delito e relataram que
abandonaram o veículo roubado após perceberem que
se tratava de um carro rastreável, além do que, pelos
agentes afirmado que apesar de ter sido encontrado
apenas um simulacro de arma de fogo com o réu, tanto
o apelante quanto o corréu admitiram que a arma de
fogo utilizada no crime teria ficado com o terceiro
participante do assalto que se evadido ao perceber a
presença dos policiais. Da mesma forma, após a prisão
pelo acusado indicado o local onde o veículo se
encontrava.
Documento eletrônico VDA52292741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:27
Código de Controle do Documento: 0420d30a-704c-4857-8bec-c3eb7be2e2f5

Outrossim, dos relatos da vítima extraído que pelo
apelante praticado o ilícito em coautoria e lhe utilizando
de uma arma de fogo, com vistas a efetuar a coação,
fatos esses que comprovam as causa de aumento
prevista no artigo 157, inciso II, § 2o- A, inciso I do
Código Penal, inviabilizando assim o acolhimento do
pedido desclassificatório.
A esse mister, apenas por amor ao debate, hei por
bem asseverar que é entendimento amplamente
consolidado pelos tribunais superiores (STJ AgRg no Ag
no
a desnecessidade da apreensão e
REsp 1.561.836/SP)
a consequente perícia na arma utilizada no delito de
roubo, quando possível a aferição da efetiva utilização
por outros meios de prova acostados aos autos.
Dito isso, no tocante à causa de aumento relativa ao
uso de arma, tem-se que com base em uma interpretação
teleológica do inciso I, § 2o-A, do artigo 157 do Código Penal,
pode-se concluir que o maior juízo de censura da conduta
daquele que se utiliza de arma de fogo para praticar o crime
de roubo não se encontra limitado ao efetivo potencial de
dano que o instrumento terá em torno da vida ou integridade
física do indivíduo, mas também, no significativo nível de
temor e coação que a vítima terá que suportar quando
ameaçada com um revólver ou outro objeto similar.
Sobre esse viés, vislumbro que suficientemente
instruído o feito com provas seguras e robustas a ponto
de alicerçar o prolatar do edito condenatório nos termos
do 157, § 2o ́, inciso I e § 2o-A, inciso I do Código Penal,
de forma que incoerente o alegar de ausência de
elementos concretos e suficientes a justificar a
condenação.
Bem por isso, mantenho a sentença em todos os seus
termos."

A desconstituição da conclusão das instâncias ordinárias e o acolhimento da tese
de absolvição exigiria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
3. A pretensão do recurso especial demandaria o
reexame aprofundado dos fatos e provas, considerando
que a condenação pelo crime de roubo majorado foi
fundamentada nas provas produzidas ao longo da
instrução.
[...]
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Og
AREsp n. 2.877.169/RO,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
)
26/8/2025.
Documento eletrônico VDA52292741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:27
Código de Controle do Documento: 0420d30a-704c-4857-8bec-c3eb7be2e2f5

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO
MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
5. A pretensão referente à absolvição do
agravante demanda o reexame das provas dos autos.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Joel
REsp n. 2.183.808/RJ,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
)
14/8/2025.

No que tange à alegação de afastamento da majorante referente ao emprego de
arma de fogo, embora conste a apreensão de um simulacro, há confissão dos acusados
no sentido de que o referido armamento foi repassado para terceiro participante do
assalto, que empreendeu fuga ao perceber a presença dos policiais. Nesse contexto,
além do simulacro, a conduta criminosa se deu com o emprego de arma de fogo, que
não foi apreendida, devido à evasão do terceiro envolvido no crime.
Ademais, consta que a vítima DIOVANE SALES TEIXEIRA afirmou que os
indivíduos estavam armados durante o anúncio do assalto. Tal prova, considerada em
conjunto com a confissão extrajudicial dos acusados e os depoimentos dos policiais, é
suficiente para o reconhecimento da majorante.
Nesse cenário, diferente do que sustenta a defesa, aplica-se, ao caso, a
jurisprudência desta Corte de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a
incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando
existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no
delito.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA
DE FOGO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL
NÃO UTILIZADA PARA FORMAR A CONVICÇÃO DO
JULGADOR. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONCURSO FORMAL DE
CRIMES. LESÃO A PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
83 E 182 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO
EM EXAME
[...]
4. A ausência de apreensão e perícia da arma de
fogo não impede o reconhecimento da majorante do
§ 2o-A, I, do CP, quando há outros elementos
art. 157,
probatórios idôneos, como o relato da vítima,
suficientemente
detalhado
e
considerado
pelas
instâncias ordinárias como prova da utilização da arma.
Documento eletrônico VDA52292741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:27
Código de Controle do Documento: 0420d30a-704c-4857-8bec-c3eb7be2e2f5

[...]
7. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.799.098/SP,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
18/8/2025.

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE
MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. CAUSA DE
AUMENTO.
EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E CONFISSÃO DOS
RÉUS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
7. O Tribunal de origem assentou que provas colhidas
na fase inquisitorial e judicial, inclusive a confissão do
agravante, são suficientes para demonstrar cometimento do
delito de roubo com o emprego de arma de fogo com
participação equânime dos réus.
8. Terceira Seção deste Tribunal Superior, no
julgamento do
consolidou o
EREsp n. 961.863/RS,
entendimento de que a configuração da majorante
atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de
apreensão da arma utilizada no crime e de realização de
exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva,
quando presentes outros elementos probatórios que
atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal
como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato
foi evidenciado pela palavra da vítima e confissão dos
réus.
[...]
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.135.132/GO,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/12/2024,
)
20/12/2024.

AGRAVOS
REGIMENTAIS
NO
RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO
PREVISTO NO
DO CPP. DISTINGUISHING.
ART. 226
EXISTÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
PREPONDERÂNCIA EM RELAÇÃO À ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE
1/4, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE 4 CONDENAÇÕES
ANTERIORES.
DESPROPORCIONALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. MAJORANTE PREVISTA NO
§
ART. 157,
2o, I, DO CP. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE
FOGO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
Documento eletrônico VDA52292741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:27
Código de Controle do Documento: 0420d30a-704c-4857-8bec-c3eb7be2e2f5

[...]
5. De acordo com o entendimento firmado pela
Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos
Embargos de Divergência n. 961.863/RS, para a
incidência da causa de aumento prevista no
§
art. 157,
2o, I, do CP, é dispensável a apreensão e a perícia na
arma de fogo, quando presentes outros elementos
probatórios que atestem o seu efetivo emprego na
prática delitiva, como no caso.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.005.645/PR,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
22/4/2024,
25/4/2024.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52292741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:27
Código de Controle do Documento: 0420d30a-704c-4857-8bec-c3eb7be2e2f5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0363381-6
AREsp 3.055.955 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08350532120218100001 8350532120218100001
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RHUAN FLAVIO REIS
ADVOGADO
: RENATO MENDES DE SOUSA SILVA - MA011652
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CORRÉU
: RHUAN FLAVIO REIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RHUAN FLAVIO REIS
ADVOGADO
: RENATO MENDES DE SOUSA SILVA - MA011652
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544904=890425515@
2025/0363381-6 - AREsp 3055955 Petição : 2025/0103297-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:18:35
Código de Controle do Documento: 20B7F632-DBD0-4FFE-B967-00FA9AF07D14